Tribunal: TCU
Processo: 044.445/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marly Gomes da Silva,Nilza Rosa dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Nilza Rosa dos Santos e Marly Gomes da Silva contra o Acórdão 2057/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais as pensões militares instituídas em benefício das recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha;